Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732406-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 40300549) apresentados pela HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. E OUTROS contra decisão unipessoal deste Relator (ID 39911815), na qual indeferi o pedido de tutela antecipada requestada no agravo de instrumento também interposto pela parte embargante. A parte agravante/embargante alega a ocorrência de omissão e erro material na aludida decisão singular, de modo que a medida liminar pleiteada no agravo de instrumento seja reapreciada e deferida nos moldes requeridos na peça recursal correspondente. Frisa, no ensejo, não há suspensão das análises das tutelas de urgências. Em suas razões, defende que a “(...) decisão monocrática embargada foi omissa e incorreu em erro material ao entender que a presente ação teria como objeto o DIFAL devido em operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS". Assevera que, desde a petição inicial do mandado de segurança (ID 134859875), resta claro que é contribuinte do imposto em debate (DIFAL uso/cons/imob), e que a decisão embargada tomou por base premissa fática equivocada, e, diante disso, postula pelo provimento dos embargados declaratórios para sanar os vícios apontados, e, em corolário, conceder a tutela antecipada recursal perseguida no agravo de instrumento. Reitera a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação combatida delineada tanto na exordial do writ os mandamus como na peça do agravo de instrumento. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 41229315), nas quais reconhece que a controvérsia travada nestes autos não diz respeito à cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado no Distrito Federal. E complementa que “(...) relativamente à operação em discussão compra interestadual de mercadorias por consumidor final contribuinte do ICMS o DIFAL sempre foi devido, eis que previsto na CF/88, na LC 87/96 e na Lei Distrital 1.254/96, em nas suas redações originais, de modo que não há que se falar em inexigibilidade por falta de lei complementar.” Discorre mais argumentos acerca da validade da exigência do imposto em questão no caso vertente. Cita jurisprudência dos Tribunais pátrios favoráveis à tese (antítese) sustentada. Ao final, pugna pela rejeição dos presentes embargos declaratórios. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 40300549) apresentados pela HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. E OUTROS contra decisão unipessoal deste Relator (ID 39911815), na qual indeferi o pedido de tutela antecipada requestada no agravo de instrumento também interposto pela parte embargante. Compulsando detidamente aos autos, apura-se que, de fato, a decisão embargada merece correção do erro material incorrido, contudo tal ajuste não implica em qualquer efeito modificativo no entendimento apreendido acerca do indeferimento da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento. O erro material constatado diz respeito à(às) partes da decisão embargada na(s) qual(is) se faz referência à exação combatida pelas agravantes/embargantes como sendo a cobrança periódica do DIFAL sobre as vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Consoante afirmado pelas agravantes/embargantes e até reconhecido pelo ente distrital agravado/embargado, a controvérsia à baila orbita em torno da discussão acerca da (in)constitucionalidade na apuração do ICMS-DIFAL a partir das alterações introduzidas pela Lei Complementar (LC) no 190/2022, que provocaram modificações na metodologia de cálculo da vergastada exação, tornando-a, depois disso, mais onerosa, por utilizar base de cálculo equivocada. Reconheço, portanto, o erro material acima indicado. Entretanto, a despeito disso, mantenho o indeferimento da antecipação da tutela recursal postulada no bojo do agravo de instrumento, sobretudo por conta da potencial lesão aos cofres públicos com a suspensão da exigibilidade do aludido imposto, mediante uma cognição rasa e superficial da controvérsia, própria da atual fase destes autos. É cediço que a arrecadação do imposto em questão consubstancia relevante fonte primária de recursos para o Distrito Federal, e para melhor formação do convencimento do particular reputo necessária a participação isonômica e dialética das partes na construção do provimento jurisdicional aguardado, especialmente levando em consideração as possíveis consequências derivadas da suspensão temporária da exigibilidade do imposto em liça ou mesmo da concessão da segurança, por ocasião do julgamento de mérito (LINDB, art. 20). Reforço, portanto, o posicionamento de que, neste momento processual, não denoto a presença de todos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência almejada, razão por que mantenho seu indeferimento. Nesse descortino, ACOLHO A PRETENSÃO ACLARATÓRIA PARA RECONHECER O ERRO MATERIAL SUPRAMENCIONADO, CONTUDO SEM QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO NA DECISÃO EMBARGADA, RESTANDO MANTIDO O INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL VINDICADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELAS EMBARGANTES/AGRAVANTES. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Preclusa esta, prossiga-se com o cumprimento da parte final da decisão de ID 39911815. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator